Tribunal: TJSP
Processo: 2086699-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico Ilícito de Entorpecentes – Revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação e pedido de concessão de prisão domiciliar, por conta da pandemia do Covid-19 – Impossibilidade – Presentes os requisitos do art. 312, do CPP – Ademais, não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da pandemia do Covid-19, nada indicando a imprescindibilidade da

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico Ilícito de Entorpecentes – Revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação e pedido de concessão de prisão domiciliar, por conta da pandemia do Covid-19 – Impossibilidade – Presentes os requisitos do art. 312, do CPP – Ademais, não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da pandemia do Covid-19, nada indicando a imprescindibilidade da medida mantida – Não verificado o constrangimento ilegal sofrido - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2086699-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é paciente VINICIUS
LUCCHI CARLI e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086699-62.2020.8.26.0000 -Voto no 41.409
2
Voto no 41.409
Habeas-corpus no 2086699-62.2020.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Impte(s): Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacte(s): Vinícius Lucchi Carli
Habeas corpus Tráfico Ilícito de Entorpecentes Revogação da
prisão preventiva por ausência de fundamentação e pedido de
concessão de prisão domiciliar, por conta da pandemia do
Covid-19 Impossibilidade Presentes os requisitos do art. 312,
do CPP Ademais, não é automática a concessão de prisão
domiciliar, em razão da pandemia do Covid-19, nada indicando a
imprescindibilidade da medida mantida
Não verificado o
constrangimento ilegal sofrido - Ordem denegada.
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, por intermédio do Defensor Elthon Siecola Kersul, impetra o presente
habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Vinícius Lucchi Carli,
alegando que o ora paciente está a sofrer constrangimento ilegal, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da
Comarca de Jundiaí.
Relata o d. impetrante, em síntese, que o
paciente foi preso em flagrante aos 05/12/2019 pela prática, em tese, de crime
de tráfico ilícito de entorpecentes.
Afirma que o paciente é primário e foi
apreendido com pequena quantidade de entorpecentes. Além disso, possui
residência fixa no distrito da culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086699-62.2020.8.26.0000 -Voto no 41.409
3
Assevera que a Recomendação no 62/2020
do CNJ determinou que juízes com competência para a fase de conhecimento
nos processos criminais realizassem a reavaliação das prisões provisórias,
especialmente no caso de superlotação do estabelecimento prisional e quando
o crime for praticado sem violência ou grave ameaça. Contudo, o pedido do
paciente foi indeferido, sob a justificativa de que subsistem os requisitos da
prisão preventiva.
Enfatiza que não se encontram presentes
as hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Acrescenta que, em caso de eventual
sentença condenatória, seria caso de aplicação do redutor previsto no artigo
33, § 4o, da Lei no 11.343/06, podendo ser fixado regime inicial diverso do
fechado, não se afastando a possibilidade de substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, o que evidencia a desproporcionalidade da
custódia cautelar do paciente. Invoca jurisprudência.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente,
ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere ou,
ainda, para que lhe seja concedida a prisão domiciliar, expedindo-se alvará de
soltura em seu favor, confirmando-se, ao final, a liminar da ordem de habeas
corpus.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
188/189).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086699-62.2020.8.26.0000 -Voto no 41.409
4
A digna autoridade apontada como
coatora prestou as informações às fls. 196/197, anexando a documentação
pertinente (fls. 198).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer às fls. 201/215, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante no dia
05/12/2019, por suposta prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06, porquanto envolvendo o adolescente Jhonatan Henrique
Alves Candeu, guardava e trazia com ele, para consumo e fornecimento
alheio, ainda que gratuitamente, 4 porções de maconha, 23 de cocaína e 116
de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
A sua prisão em flagrante foi convertida
em preventiva aos 06/12/2019, na oportunidade o d. Magistrado tomou como
fundamento a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, a
condenação anterior pelo mesmo crime, a pena máxima superior a quatro
anos, e reforçou a presença do art. 312, do CPP (fls. 36/37 dos autos de
origem). A denúncia foi recebida em 04/02/2020 (fls. 89/90).
Por decisão proferida em 20/03/2020, o
MM Juiz indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086699-62.2020.8.26.0000 -Voto no 41.409
5
pandemia do Covid-19, sob o seguinte argumento:
“Em que pese as alegações da defesa
quanto ao Covid-19, medidas foram tomadas pelas autoridades e Tribunal de
Justiça para impedir o alastramento da pandemia na sociedade e nos
estabelecimentos prisionais.
Embora o crime não tenha sido cometido
com violência ou grave ameaça como grifado pela defesa, é doloso, com
pena mínima superior a 4 anos.
Assim, preenchidos os requisitos dos
artigos 312 e 313, incisos I e II do Código de Processo Penal, presentes
indícios de autoria e prova da materialidade, resta claro, neste momento, que
sua liberdade representa risco à ordem pública, diante da probabilidade de
reiteração delitiva” (fls. 175).
No momento, os autos se encontram em
regular tramitação, ou seja, aguardam normalização dos atos processuais e
pedido da defesa para a redesignação da audiência virtual (cf. fls. 219 dos
autos em apenso).
Em que pese as alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente.
Isto porque sua prisão tem por fundamento
o juízo de admissibilidade da prática delitiva e por estarem presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086699-62.2020.8.26.0000 -Voto no 41.409
6
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, de sorte que não há se
falar que a mencionada prisão constitua constrangimento ilegal.
Cabe referir que ao paciente é imputada a
prática de delito grave, considerado hediondo, que traz consequências sociais
irreparáveis, sendo fonte geradora de crimes violentos, daí porque, sua
custódia cautelar não ofende nem mesmo o princípio da presunção de
inocência, uma vez que a própria Constituição Federal a admite, ao permitir a
possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem devidamente
fundamentada.
Ressalto não se vislumbrar qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo
os requisitos autorizadores da decretação e mantença da constrição.
É de se ressaltar que ao tratar do comércio
ilícito de entorpecentes, o legislador introduziu diversas alterações através da
Lei no 11.343/06: descriminalizou o uso; exacerbou penas em alguns casos;
permitiu a redução delas em outros; alterou o rito procedimental. E, também,
vedou, às expressas, em seu art. 44, caput, a concessão de liberdade
provisória no caso das figuras de tráfico previstas nos artigos 33, “caput” e §
1o, 34 e 37. Não se nega que, em relação a este último item, o E. Supremo
Tribunal Federal modificou entendimento anterior, firmando a posição que a
vedação da liberdade provisória no caso de tráfico de entorpecentes é
inconstitucional. Entretanto, ao contrário do que apressadamente concluíram
alguns intérpretes, ávidos do afrouxamento das leis penas, este liberal
entendimento não torna obrigatório o benefício, nem vincula o Juiz que,
verificando presentes os requisitos da prisão preventiva, poderá, dentro de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086699-62.2020.8.26.0000 -Voto no 41.409
7
discricionariedade, decretá-la (ou mantê-la), por óbvio de forma fundamentada.
De outro vértice, a Pandemia provocada
pelo coronavírus não implica em concessão automática de prisão domiciliar,
a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que
apresenta uma direção, mas não vincula à decisão fundamentada do
magistrado, como no caso em apreço.
Ademais, não se comprovou que a sua
saúde esteja comprometida, ou ainda, que se enquadre no grupo de risco,
além de não demonstrada a ausência de equipe médica na Unidade Prisional.
Nesse sentido já se pronunciou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica
automática
substituição
da
prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086699-62.2020.8.26.0000 -Voto no 41.409
8
o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa
mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida. No caso em exame, ao que parece,
ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de
tais pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082
- PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882
de 02/04/2020).
Considerando que a situação processual
do paciente admite o decreto preventivo, não era mesmo razoável a adoção de
medida cautelar diferente da prisão. Aliás, medida diversa da prisão seria
claramente insuficiente e geraria sentimento de odiosa impunidade, ainda
mais em se tratando de crime tão nefasto.
De resto, descabe a discussão do mérito da
causa nos estreitos limites do habeas corpus.
Assim,
não
se
antevê
o
alegado
constrangimento ilegal que possam estar a sofrer o paciente, sendo que a
solução que melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE A
ORDEM.
SÉRGIO RIBAS
Relator